Tribunal: STJ
Processo: 0167148-08.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1002708 - AM (2025/0167148-7)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: MARCELO FREDERICO LABORDA JUNIOR (PRESO)
ADVOGADA
: KELLI CRISTIANE APARECIDA HILARIO - MS011709
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS
EMENTA
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
. TRÁFICO DE
HABEAS CORPUS
DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O MESMO FIM. REVISÃO DE
CONDENAÇÃO
IMPOSTA
E
MANTIDA
PELAS
INSTÂNCIAS
ORDINÁRIAS. INADMISSIBILIDADE. REFUTAÇÃO DESSE ARGUMENTO.
AUSÊNCIA. SÚMULA 182/STJ. APLICABILIDADE.
Agravo regimental não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do recurso, nos
25/06/2025
01/07/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha
Palheiro e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
03 de julho de 2025
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA48661562 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 03/07/2025 12:13:11
Publicação no DJEN/CNJ de 07/07/2025. Código de Controle do Documento: 530b4447-b26e-4234-ac17-123baa6d1ea7

AgRg no HABEAS CORPUS No 1002708 - AM (2025/0167148-7)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: MARCELO FREDERICO LABORDA JUNIOR (PRESO)
ADVOGADA
: KELLI CRISTIANE APARECIDA HILARIO - MS011709
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS
EMENTA
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
. TRÁFICO DE
HABEAS CORPUS
DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O MESMO FIM. REVISÃO DE
CONDENAÇÃO
IMPOSTA
E
MANTIDA
PELAS
INSTÂNCIAS
ORDINÁRIAS. INADMISSIBILIDADE. REFUTAÇÃO DESSE ARGUMENTO.
AUSÊNCIA. SÚMULA 182/STJ. APLICABILIDADE.
Agravo regimental não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por MARCELO FREDERICO
LABORDA JUNIOR contra a decisão, da minha lavra, em que concedi liminarmente
a ordem impetrada em seu favor, em parte, assim ementada (fl. 205):
PENAL.
. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO
HABEAS CORPUS
PARA O MESMO FIM (103,78G DE MACONHA E 3,08G DE COCAÍNA).
REVISÃO DA CONDENAÇÃO IMPOSTA E MANTIDA PELAS INSTÂNCIAS
ORDINÁRIAS. INADMISSIBILIDADE. NULIDADE. BUSCA E APREENSÃO
DOMICILIAR. FUNDADA SUSPEITA. EXISTÊNCIA. PRÁTICA DO COMÉRCIO
DE DROGA NA RESIDÊNCIA. REALIZAÇÃO DE CAMPANA PRÉVIA. COAÇÃO
ILEGAL MANIFESTA. AUSÊNCIA. CONDENAÇÃO COM BASE EM ELEMENTOS
INQUISITORIAIS.
TENTATIVA
DE
OCULTAR
A
VERDADE
REAL.
IMPROCEDÊNCIA. DOSIMETRIA. CONSIDERAÇÃO DA QUANTIDADE DE
DROGAS NA PENA-BASE. QUANTIDADE NÃO EXORBITANTE. REINCIDÊNCIA.
MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE LEGAL.
REINCIDÊNCIA E CONDENAÇÃO POR ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL PARCIALMENTE VERIFICADO.
Ordem parcialmente concedida, liminarmente.
O agravante reitera os argumentos da impetração e pede, ao final, o
julgamento do recurso pela Sexta Turma desta Corte para anular a condenação por
ausência de provas idôneas ou, de forma alternativa, o reexame da dosimetria para
reconhecimento da causa de diminuição da pena.
Documento eletrônico VDA47749582 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 28/05/2025 20:45:02
Código de Controle do Documento: 8171072a-fa0e-49e8-9eb6-b33eed5ec4b7

É o relatório.
VOTO
O presente agravo regimental não comporta conhecimento.
O agravante se limitou a reiterar os argumentos da impetração, consistentes
na alegação de inexistência de elementos que permitam a condenação, a dupla
valoração para culpabilidade elevada e liderança, além do reconhecimento do
privilégio, sem rebater o fundamento principal que ensejou a denegação parcial da
ordem, decorrente do fato de ser inadmissível a impetração que pretende revisar
condenação imposta e mantida pelas instâncias ordinárias.
Assim, tem incidência a Súmula 182 deste Superior Tribunal.
Em face do exposto,
do agravo regimental.
não conheço
Documento eletrônico VDA47749582 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 28/05/2025 20:45:02
Código de Controle do Documento: 8171072a-fa0e-49e8-9eb6-b33eed5ec4b7

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.002.708 / AM
Número Registro: 2025/0167148-7
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
06107419820198040001 6107419820198040001
Sessão Virtual de
a
25/06/2025
01/07/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. PAULO DE SOUZA QUEIROZ

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : KELLI CRISTIANE APARECIDA HILARIO
ADVOGADA
: KELLI CRISTIANE APARECIDA HILARIO - MS011709
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS
PACIENTE
: MARCELO FREDERICO LABORDA JUNIOR (PRESO)
CORRÉU
: LEANDRO DA SILVA CHAMI
CORRÉU
: FRANCISCA ADRIANO DO NASCIMENTO
CORRÉU
: SABRINA GUEDES ROHOMAN HANIFF
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : MARCELO FREDERICO LABORDA JUNIOR (PRESO)
Documento eletrônico VDA48640954 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/07/2025 00:29:18
Código de Controle do Documento: 56f5b9f4-cdfc-4cf5-80d4-6f71683b6ee6

ADVOGADA
: KELLI CRISTIANE APARECIDA HILARIO - MS011709
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 25/06/2025
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
01/07/2025
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro
e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 01 de julho de 2025
Documento eletrônico VDA48640954 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/07/2025 00:29:18
Código de Controle do Documento: 56f5b9f4-cdfc-4cf5-80d4-6f71683b6ee6